Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para que fosse determinada a expedição de alvará de levantamento de parte de valores incontroversos (R$ 465.833,99 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) e R$ 386.989,57 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)). A exequente insurgiu-se contra o mencionado pronunciamento, sustentando, em síntese, que tais quantias são incontroversas, e que, a despeito da existência de recursos que têm por objeto tais valores, referidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. A exequente/agravante defendeu a aplicação dos artigos 797 e 919, “caput”, e § 3o, ambos do Código de Processo Civil – CPC, que tratam, respectivamente, sobre a prevalência dos interesses do exequente no feito executivo, e quanto à possibilidade de prosseguimento deste, nas hipóteses em que os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo. Após discorrer acerca da inexistência de fundamento legal para impedir o levantamento da quantia incontroversa, e de destacar a presença para a concessão do provimento antecipatório no presente recurso, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado o levantamento dos valores incontroversos acima referidos. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de levantamento de valores deduzidos em sede de execução, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada pela agravante. Isso porque somente se faz presente, “prima facie”, a relevância da fundamentação recursal. De fato, ainda que a quantia incontroversa, indicada pela ora agravante, seja objeto de outros recursos, não há indicação de que a estes tenha sido atribuído efeito suspensivo, não havendo, “prima facie”, para o levantamento de referida quantia. Contudo, embora reconheça, “primo oculi”, a relevância da fundamentação recursal, não está presente o outro requisito para o deferimento do provimento liminar, uma vez que ausente o risco de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a ação de execução encontra-se em pleno curso, mantendo-se a penhora dos valores que ora se busca o levantamento, além de outras diligências para a satisfação da pretensão executiva. De fato, a decisão recorrida não tem o condão de causar danos à agravante, que pode aguardar o julgamento do presente recurso, até que a questão seja devidamente apreciada, sem que isto represente prejuízo irreparável. Desse modo, impõe-se a aplicação do poder geral de cautela, a fim de impedir que a quantia alegadamente incontroversa seja levantada imediatamente pela ora agravante, sem que a questão seja submetida ao contraditório, e, com isso, permitir que o Órgão Colegiado disponha acerca da possibilidade, ou não, de tais valores serem liberados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. magistrado prolator da decisão recorrida. Intime-se a agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora